Tribunal: TJDFT
Processo: 0719584-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719584-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ADERBAL MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra despacho proferido nos autos da ação de Busca e Apreensão no 0716783-22.2021.8.07.0001, que move em desfavor de ADERBAL MOREIRA, segundo o qual o MM. Juízo de origem concede derradeiro prazo para o cumprimento de emenda à inicial a fim de comprovar a mora do réu, nos seguintes termos: “Nada a prover em relação ao pedido de ID 94282362. As razões do inconformismo da parte devem ser objeto de via recursal própria. Concedo ao requerente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a mora do requerido, sob pena de indeferimento da inicial. Atente-se o requerente para o fato de que, sendo infrutífera a entrega da notificação extrajudicial por carta registrada à luz do §2o, art. 2o do Decreto Lei 911/97, a comprovação da mora se dá pelo protesto por meio de edital, conforme preceitua o art.15 da Lei 9.492/97.”. O agravante sustenta, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documento juntado, uma vez que sequer se exige assinatura do destinatário. Afirma que pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento e que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante. Aduz que o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária: “A tese é oriunda do Acórdão pelo STJ, no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Min. Nancy Andrighi. A Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão e a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: TORO FREEDOM SAFE5 2 Ano: 2016/17 Cor: BRANCA Placa: PAY5331 RENAVAM: 1121002126 CHASSI: 988226106HKB08803, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Preparo comprovado (ID 26613075, pp. 01/02). É o relatório. DECIDO. Prima facie, diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal e assim sendo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Entretanto, na hipótese, entendo ser o caso de cabimento de agravo de instrumento por força do entendimento firmado no Tema 988 do STJ, segundo o qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Defende o agravante que a falta de comunicação do atual endereço a impedir o aperfeiçoamento do ato deve ser imputado ao agravado, na medida em que o Banco encaminhou a notificação no endereço indicado no contrato. Logo, se o endereço está desatualizado ou se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a desídia é do agravado que não teria cumprido com as obrigações convencionadas. Destaca ainda que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço informado no contrato, não se exigindo sequer que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso, a notificação extrajudicial do devedor para constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei 911/96, foi enviada para o endereço SMDB CONJUNTO, 6, 01, CASA 04, S MANSÕES DOM BOSCO, CEP 71680-060, BRASÍLIA, DF. Esse é o mesmo endereço indicado pelo agravado-réu no contrato (ID 92269458 dos autos de origem, pp. 01/02). Contudo, o AR retornou sem o cumprimento, com a informação de que o destinatário “mudou-se” (ID 92269461 - dos autos de origem, p. 03). A hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. O dispositivo legal supramencionado e, em situação fática exatamente semelhante, foi recentemente analisado pelo STJ que, em didática decisão, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "mudou-se". Confira-se o fundamento: “O objetivo da norma, à toda evidência, foi, por um lado, facilitar a comunicação das partes contratantes - afastando a anterior necessidade de envio de notificação por meio de cartório de títulos e documentos - e, por outro lado, prevenir que o devedor seja surpreendido com a subtração do bem dado em garantia, sem que antes possa saldar a dívida. Nesse contexto, o problema surge quando essa comunicação das partes frustra-se de alguma maneira, a exemplo da hipótese dos autos, em que a carta com aviso de recebimento foi devolvida com a informação de que seu destinatário era "desconhecido". Nesta hipótese, é preciso averiguar se a frustração do ato decorre do comportamento do credor ou do devedor, sobretudo ante o princípio da boa-fé objetiva, da qual derivam os deveres anexos do contrato, como os de informação, colaboração e cooperação. E, nessa ordem de ideias, observa-se que, na espécie, a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente ao recorrido, na medida em que a recorrente, credora, adotou o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato. Ora, se o endereço encontra-se desatualizado, ou, como in casu, se se tratar de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia deste, cuja conduta não se mostra cooperativa para o fiel cumprimento das recíprocas obrigações convencionadas” (REsp 1862215, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, data da publicação 14/08/2020). A jurisprudência desse TJDFT está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: "A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local ou é nele desconhecido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1282773, 07091257220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020) "1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ). 2. Prescindível para a regularidade na comprovação da mora do devedor a exigência de recebimento da notificação que foi encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que, no aviso de recebimento, anotado devedor desconhecido" (Acórdão 1272412, 07105064320198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020) "1. O Decreto-Lei n. 911/69, exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço" (Acórdão 1265158, 07016869520208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020) Assim, em análise sumária e própria da fase de cognição superficial em que se encontra, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a notificação extrajudicial acostada aos autos fora enviada para o mesmo endereço informado pela parte requerida no contrato de financiamento, tendo sido devolvida com a informação “mudou-se”. Cabe ressaltar que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Desse modo, havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor “mudou-se” não teria o condão de invalidar a sua constituição em mora. Ainda sobre o tema: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RÉU. MUDANÇA. MORA CONFIGURADA. § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NOVA REDAÇÃO. 1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais se traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1225924, 07180084820198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n.o 72 da Súmula do STJ). 2. A constituição em mora do devedor comprova-se com o envio de carta registrada com aviso de recebimento, independentemente de constar no referido aviso a assinatura do próprio destinatário. 3. Reputa-se válida a notificação no caso em que seu recebimento tornou-se impossível em razão da alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, ou mesmo da informação incorreta de seus dados no momento de assinatura do contrato. 4. Configurada a mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada pelo agravante, não há necessidade de emenda à inicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1333815, 07528286220208070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a devida vênia ao ilustre Juízo a quo, apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, o conjunto probatório dos autos conduz a um juízo de probabilidade do direito e ao deferimento da antecipação da tutela. Sendo assim, considerando o risco iminente de que seja proferida sentença terminativa na origem, caso a parte autora não atenda à ordem de emenda à inicial no prazo derradeiro concedido pelo Juízo a quo, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, viabilizando a análise mais aprofundada da questão por ocasião da apreciação de mérito. Assim, estando o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo em dissonância com essa orientação jurisprudencial, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para deferir a liminar de Busca e Apreensão, tendo em vista que a mora estaria devidamente comprovada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Comunique-se o Juízo a quo. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora